Tribunal: TJPA
Processo: 0019546-45.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019546-45.2017.8.14.0401

APELANTE: IURY DA COSTA ROSARIO, MAURO JUNIOR DA COSTA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas da autoria delitiva a ensejar a absolvição dos apelantes; (ii) estabelecer se procede o pedido subsidiário de Iury da Costa Rosário para redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de apreensão e entrega dos bens subtraídos e pelas prova testemunhal judicializada, corroboradas pela confissão espontânea dos réus.

4. O depoimento prestado por policial militar que efetuou a prisão dos réus em flagrante delito constitui meio de prova idôneo, não sendo considerado mero hearsay testimony, especialmente quando corroborado sob o contraditório judicial.

5. Inexiste violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação pode se basear em provas colhidas tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, desde que confirmadas judicialmente.

6. Merece acolhimento o pedido subsidiário do apelante Iury Rosário quanto à redução da pena-base, visto que não houve valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, impondo-se sua fixação no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação é legítima quando a materialidade e a autoria forem suficientemente comprovadas por provas testemunhal judicializada e pela confissão dos réus. 2. Na ausência de circunstâncias judiciais negativas, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; art. 157, § 2º, inciso II; CPP, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1619050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2102669/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Iury da Costa Rosário e Mauro Júnior da Costa Teixeira apelam de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou, respectivamente, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, e à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 24 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP (ID 9877112).

Os apelantes requerem a absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, aos moldes do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, o apelante Iury da Costa Rosário almeja a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (ID 9877122).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 9877124), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso em favor de Iury da Costa Rosário (ID 13932022).

É o relatório.

VOTO

O recurso é
admissível
e comporta
parcial provimento
.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 9876972, pág. 6) e auto de entrega (ID 9876973) da
res furtiva.

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PRATICADO EM DETRIMENTO DA VÍTIMA MARIO OSCAR DE FREITAS:

Em análise do que consta nos presente autos, verifico que o assalto narrado na denúncia, ocorrido no dia 03/08/2017, em detrimento da vítima Mario Oscar de Freitas, restou devidamente comprovado pelas provas produzidas em Juízo, tendo em vista que o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial foi corroborado mediante os depoimentos prestados em Juízo pela testemunha arrolada pelo Ministério Público, bem como pela confissão judicial dos acusados, revelando que estes, em concurso, mediante uso de violência, praticaram o roubo, tomando o celular da vítima, e, em seguida, empreenderam fuga em direção à Avenida Augusto Montenegro, sendo presos em momento posterior por policiais militares.

Importante destacar que o depoimento prestado pelo policial que efetuou a prisão em flagrante dos réus momentos após a consumação do crime, ainda em posse de parte da res furtiva, ratificam o depoimento prestado pela vítima e o reconhecimento que esta efetuou do réu perante a autoridade policial e em juízo.

Ademais, conforme já referido, os próprios denunciados confessaram perante este Juízo a prática do delito.

Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência, é plenamente possível como meio de prova a admissão de depoimentos de policiais que prenderam o acusado em flagrante delito. Nesse sentido:

[...]

Importante mencionar que o que não pode ocorrer é a fundamentação de uma condenação com base exclusivamente no inquérito policial, mas nada impede que o julgador também faça referência à prova colhida na fase inquisitorial.

Destarte, restou comprovada a grave ameaça e a violência efetuadas pelos réus, em concurso de agentes, para a prática do crime, incidindo, portanto, a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Por outro lado, não incide a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, tendo em vista que à época, com a reforma ocasionada pela Lei 13.654/2018, a utilização de arma imprópria deixou de ser considerada majorante, somente sendo restabelecida esta com o advento da lei nº 113.964/2019.

[...]

Portanto, restam comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II do CPB, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal de ambos os acusados. (ID 9877112)

Destaca-se que a testemunha policial militar
Luís Nazaré Pereira da Silva,
no seu depoimento em Juízo, sob o crivo do contraditório, relatou que a sua viatura estava passando no Conjunto Satélite, na Rodovia Mário Covas, quando uma das vítimas chamou a guarnição e informou sobre o roubo, apontando que os suspeitos estavam num carro branco. Iniciada a procura dos acusados, foi localizado “em disparada” um táxi na cor branca, que foi acompanhado pela viatura militar na Rodovia Mário Covas e antes da entrada da Rodovia Transcoqueiro, os dois réus desceram do carro e saíram correndo, mas foram capturados pelos policiais militares, estando na posse do bem subtraído (ID 9877073).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, o depoimento do agente responsável pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações do policial militar prestadas em juízo reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

Além disso, saliento que nos interrogatórios na fase judicial dos réus houve a
confissão espontânea
por ambos, sendo feita a ressalva de que praticaram o roubo apenas quanto à vítima Mario Oscar de Freitas e que não utilizaram arama de fogo (ID 9877082 e ID 9877086).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Nesse sentido, merece destaque o entendimento do STJ de que “o depoimento do agente da persecução penal, nesse caso, não pode ser considerado mero
hearsay testimony
. O depoente, policial militar, não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox pública (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações.” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 2102669/MG
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/09/2023), o que se enquadra ao caso dos autos.

Por derradeiro, merece acolhimento o pedido subsidiário do apelante
Iury da Costa Rosário
para a redução da pena-base ao mínimo legal.

Isso porque, da análise da fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau na primeira fase da dosimetria da pena, observa-se que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foi valorada de forma desfavorável ao réu, conforme transcrição abaixo:

QUANTO AO ACUSADO IURY DA COSTA ROSÁRIO:

A
culpabilidade
do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros
antecedentes
criminais (certidão de antecedentes criminais de fl. 224), inclusive condenação com trânsito em julgado, mas em data posterior a este fato. Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Não há elementos para se aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O
motivo
do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao crime. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o
comportamento da vítima
, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em
04 (quatro) anos e 06(seis) de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Não incidente a agravante da reincidência, contida no artigo 61, inciso I, do CP, pois, como alhures expresso, a condenação que apresenta o réu transitou após ter ele praticado este delito em julgamento.

Apresenta-se a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo, pelo qual atenuo a pena de reclusão em 06(seis) meses e a multa em 05(cinco) dias multa, restando em
04 (quatro) anos de reclusão e 15(quinze) dias multa
.

Ausentes causas de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de pessoas, pelo que elevo a pena em 1/3, restando em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.

Assim, deve o réu cumprir,
DEFINITIVAMENTE
, A PENA DE
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA
. (ID 9877112, grifos nossos)

Destarte, em virtude da ausência de negativação das vetoriais, a
pena-base
deve ser reduzida para o mínimo legal de
04 anos de reclusã
o e 10 dias-multa.
Na segunda fase, ausente agravantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de valorá-la à vista da súmula 231 do STJ. Na terceira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, do CP e majoro a pena em 1/3, estabelecendo-a em 5 anos de reclusão (à vista da vedação à
refomatio in pejus
), em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025